Tribunal: TJPA
Processo: 0806485-11.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806485-11.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. habeas corpus. tráfico de drogas. alegação de nulidade do flagrante e do rito do art. 55 da lei 11.343/2006. prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública. ordem denegada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, posteriormente convertido em prisão preventiva. A defesa sustenta nulidade do flagrante por ausência de fundada suspeita e violação de domicílio, nulidade processual por inobservância do art. 55 da Lei de Drogas e ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a custódia cautelar.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do flagrante por ausência de fundada suspeita e violação de domicílio; (ii) saber se a inobservância do art. 55 da Lei 11.343/2006 configura nulidade absoluta; (iii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

iii. razões de decidir

3. A atuação policial decorreu de informações acerca da prática de tráfico, sendo o paciente abordado após tentativa de evasão e encontrada droga em seu poder. O ingresso domiciliar encontra amparo no art. 5º, XI, da CF, diante de fundadas razões indicativas de flagrante delito, em consonância com o Tema 280 do STF. Inviável o revolvimento aprofundado de provas na via estreita do habeas corpus.
4. A inobservância do rito do art. 55 da Lei 11.343/2006 configura nulidade relativa, que depende de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não foi evidenciado. Jurisprudência consolidada do STJ afasta o caráter absoluto da nulidade.
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de 77g de maconha, 16,6g de “oxi” e balança de precisão, além da existência de outra ação penal por tráfico de drogas, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta e risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes.

iv. dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar em caso de tráfico de drogas é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito. 2. A inobservância do art. 55 da Lei 11.343/2006 configura nulidade relativa, dependente de demonstração de prejuízo. 3. A reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313, I, e 563; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AREsp 2701015/GO; STJ, RCD no HC 1.059.290/RJ; Súmula 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
cinco
dias e finalizada aos
sete
dias do mês de
maio
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 05 de
maio
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
, preso desde 12/02/2026, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
nos autos da ação penal nº 0800712-93.2026.8.14.0061,

apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Sustenta o impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por diversos fundamentos. Em primeiro lugar, aduz que a
prisão em flagrante seria ilegal
, por
ausência de fundada suspeita e violação de domicílio
, com consequente contaminação das provas subsequentes.

Aduz, ainda, que houve
supressão de prova, consistente na retirada de câmera de segurança do local
.

Verbera, também, a ocorrência de
nulidade processual absoluta
em razão da
inobservância do procedimento previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006
, porquanto a denúncia teria sido recebida sem prévia notificação para apresentação de defesa preliminar.

No mérito, enfatiza que a
decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta
, limitando-se a
argumentos genéricos,
afirmando que
não estariam presentes os requisitos
do
art. 312 do CPP,
sendo

cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer:

“1. A concessão da MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos da decisão de prisão preventiva e determinar a imediata soltura do Paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP;

1.1. subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização, monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e outras que este Egrégio Tribunal entender adequadas;

2. No mérito, o RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA da decisão de recebimento da denúncia e do auto de prisão em flagrante, determinando-se o relaxamento definitivo da prisão.

3. Ou, ainda no mérito, a confirmação da liminar para relaxar a prisão por ilegalidade do flagrante, em razão da ausência de fundada suspeita e da violação de domicílio, com reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes.” (textual)

Em virtude do meu afastamento, o pedido liminar foi analisado e indeferido pelo Desembargador Jorge Luiz Sanches (ID 34695489).

O juízo
a quo
, em suas
informações
(ID 34849673), esclareceu que:

“SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Conforme narrado nos autos do Auto de Prisão em Flagrante, o Paciente foi preso em 12/02/2026, sob a acusação de prática do crime de tráfico de drogas. Segundo relato policial, a guarnição recebeu informações acerca da comercialização de entorpecentes e, ao se dirigir ao local, teria visualizado o Paciente, que supostamente tentou evadir-se, sendo abordado em seguida, ocasião em que foi encontrada substância entorpecente (semelhante a “oxi”) em seu poder, além de menção à existência de balança de precisão.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Informo a Vossa Excelência que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento nos seguintes elementos:

O crime a ele imputado possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar se fez necessária para a garantia da ordem pública. Conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (Id. 167784953), o paciente responde na Ação Penal nº 0804519-58.2025.8.14.0061 também pelo crime de tráfico de drogas, sendo que o próprio custodiado admitiu, em interrogatório, ter sido preso por idêntica prática no ano anterior.

Some-se a isso a apreensão de substâncias entorpecentes de diferentes espécies e de balança de precisão, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta, não em abstrato, mas à luz dos fatos apurados no caso em tela.

Diante desse quadro, concluiu o Juízo Plantonista pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a soltura do paciente representaria risco concreto à ordem e à paz sociais, sendo as medidas alternativas insuficientes para coibir a reiteração delitiva.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente responde pelo cometimento de outro delito.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente está PRESO desde o dia 12 de fevereiro de 2026.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

(...)

O processo encontra-se em Secretaria Judiciária aguardando a citação pessoal do acusado.”

Nesta Instância Superior, a douta
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
se manifesta “(...)
pela DENEGAÇÃO da ordem impetrada. (...)”
(Textual)

(ID 34962670).

É o relatório. À inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente
writ
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa, em síntese, formula os seguintes pedidos:
reconhecimento da nulidade do auto de prisão em flagrante
, sob alegação de ausência de
fundada suspeita e violação de domicílio
, com a consequente contaminação das provas subsequentes; reconhecimento de
nulidade processual absoluta
, em razão da
inobservância
do procedimento previsto no art.
55 da Lei nº 11.343/2006
.

No mérito, alega
ausência de fundamentação idônea da decisão
que decretou a
prisão preventiva
.

1. Da alegada nulidade do flagrante por ausência de fundada suspeita e violação de domicílio

A defesa sustenta que a abordagem policial teria se dado sem fundada suspeita, bem como que houve ingresso indevido no domicílio do paciente, o que contaminaria as provas subsequentes.

Não verifico, contudo, a presença de ilegalidade patente capaz de ensejar o reconhecimento da nulidade pretendida nesta via estreita.

Conforme se extrai dos autos, a atuação policial decorreu de informações acerca da prática de tráfico de drogas, sendo que, ao chegarem ao local, os agentes visualizaram o paciente, que teria tentado evadir-se, circunstância que motivou a abordagem pessoal, ocasião em que foi encontrada substância entorpecente em seu poder.

A partir desse contexto fático, o ingresso no domicílio encontra amparo na hipótese constitucional de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo pacífico o entendimento de que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, legitimando a atuação policial independentemente de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 280 da repercussão geral
(RE 603.616/RO), firmou a tese de que o ingresso forçado em domicílio é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Veja-se:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 922253 - DF) e, consequentemente, restabelecer a condenação proferida pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos nº 0702336-92.2022.8 .07.0001. 2. Na origem, o agravante, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça, o qual deu parcial provimento apenas para redimensionar a pena pecuniária para 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a condenação pelo crime ora imputado . 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus impetrado pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar ilícita a busca domiciliar e as provas dela derivadas. II. Questão em discussão 4 . A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policiais, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. III. Razões de
decidir 5. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.
6. No caso concreto, havia elementos objetivos que corroboravam a suspeita de prática de tráfico de drogas, como denúncias anônimas específicas, monitoramento policial que visualizou o recorrido em movimentação suspeita, apreensão de drogas e dinheiro em sua posse após busca pessoal, e a confissão de que havia mais entorpecentes em sua residência. 7. O fato de o recorrido afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, entendimento recentemente reafirmado em recentes julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal. 8. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art . 5º, XI, da Constituição Federal. 9. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV . Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RE: 00000000000001558126 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 01/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-09-2025 PUBLIC 05-09-2025)”

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO DOS POLICIAIS PERMITIDO POR FAMILIAR DO SUSPEITO. AUSÊNCIA DE FRAGRANTE ILEGALIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

2
. Em se tratando de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas suspeitas de que em seu interior ocorre a prática de crime.

3. No caso dos autos, não se pode falar em invasão de domicílio, pois a busca decorreu de denúncia anônima específica acerca do tráfico de drogas na residência do paciente. Ademais, consta dos autos o consentimento dado por familiar do acusado para a entrada dos policiais, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.

4. Na residência, foram localizados 1 pedra de crack, com massa de 35,68 g; 6 porções de maconha, com massa de 30 g; além de sacolinhas - comumente utilizadas para embalar drogas -, dinheiro e canivetes.

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.

6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 928.185/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
22/8/2025
.)”

No caso em análise, ao
menos em juízo de cognição sumária próprio do
habeas corpus
(STJ - HC: 00000000000001041833, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO,

Data de Julgamento: 11/03/2026, Data de Publicação: DJEN 11/03/2026), não se vislumbra manifesta ilegalidade na atuação policial, sendo certo que o aprofundamento da análise probatória se mostra incompatível com a via eleita.

2. Da alegada nulidade processual por inobservância do art. 55 da Lei nº 11.343/2006

A defesa sustenta a existência de nulidade processual absoluta, sob o argumento de que a denúncia teria sido recebida sem a prévia notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar, conforme previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

Entretanto, tal questão
já foi devidamente enfrentada e rejeitada pelo Juízo de origem
, em decisão proferida sob o ID 172089386, datada de 27/03/2026, cujos fundamentos adoto como razão de decidir.

Naquela oportunidade, consignou o magistrado de primeiro grau que a inobservância do procedimento previsto no art. 55 da Lei de Drogas
não configura nulidade absoluta
, mas sim nulidade relativa, a qual depende da demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (princípio do
pas de nullité sans grief
).

Enfatizou que a inobservância do rito do art. 55 da Lei nº 11.343/2006 configura nulidade de natureza relativa, e não absoluta, exigindo demonstração concreta de prejuízo à defesa.

Colacionou o seguinte julgado do STJ:

“[...] I. A inobservância do rito do art. 55 da Lei n. 11.343/2006 constitui nulidade relativa, que exige a demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado no caso, pois a resposta à acusação foi oportunizada à defesa e apresentada logo depois de recebida a denúncia, com expressa apreciação pelo magistrado das teses e documentos juntados. [...] (STJ – AREsp: 2701015/GO, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJe 03/01/2025)”

Prosseguiu o Juízo
a quo
afirmando que, no caso concreto, a defesa
não demonstrou qualquer prejuízo efetivo
, limitando-se a alegar irregularidade formal, sem indicar de que forma a supressão da fase de notificação prévia teria comprometido o exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Ressaltou, ademais, que não houve supressão do direito de defesa, uma vez que o acusado teve oportunidade de se manifestar posteriormente, por meio da resposta à acusação, bem como poderá exercer plenamente suas garantias nas demais fases processuais.

Diante desse contexto, não há como reconhecer a nulidade pretendida, seja porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores afasta seu caráter absoluto, seja porque não houve demonstração concreta de prejuízo, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidades relativas no processo penal.

Assim,
rejeito as alegações de nulidade suscitadas pela defesa
, por ausência de ilegalidade manifesta no flagrante e pela inexistência de nulidade processual absoluta quanto ao rito do art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

Superadas as nulidades, passo à análise da legalidade da prisão preventiva.

A segregação cautelar imposta ao paciente encontra pleno amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, estando
devidamente fundamentada em elementos concretos
, extraídos dos autos e explicitados na decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão.

Inicialmente, destaco que houve a regular homologação do flagrante, com observância das formalidades legais, bem como a presença de materialidade delitiva e indícios de autoria, consubstanciados na apreensão de
77g de maconha, 16,6g de “oxi” e uma balança de precisão
, elementos típicos da traficância.

No que tange ao
periculum libertatis
, verifica-se que a decisão impugnada não se limitou a fundamentos abstratos, mas evidenciou, de forma concreta, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Relembro que, dos termos em que se deram a prisão, bem como da quantidade de droga apreendida e dos demais utensílios encontrados, notadamente substâncias de naturezas distintas e balança de precisão, extrai-se contexto indicativo de prática voltada à mercancia ilícita, circunstância que, aliada ao histórico do paciente, reforça a gravidade concreta da conduta.

Com efeito, pesa contra o paciente circunstância de extrema relevância:
responde a outra ação penal pelo mesmo delito de tráfico de drogas
, tendo inclusive admitido, em interrogatório, envolvimento anterior com a prática criminosa.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca,
propensão à reiteração delitiva
, elemento que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é firme o entendimento de que a persistência na prática criminosa demonstra periculosidade concreta do agente, legitimando a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública, sobretudo quando o indivíduo, mesmo diante de persecuções penais anteriores, volta a delinquir.

A propósito, a Corte Superior tem reiteradamente decidido que:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em atenção aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, deve ser o pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, sobretudo porque protocolado dentro do prazo legal.

1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do sendo periculum libertatis, impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. No caso, a prisão preventiva teve como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 1,630kg (um quilo e seiscentos e trinta gramas) de maconha e 27,5g (vinte e sete gramas e cinco decigramas) de haxixe, além de embalagens plásticas e balança de precisão, o que demonstra, por ora, a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido. (RCD no HC n. 1.059.290/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)”
destaquei

No caso concreto, a
reiteração específica em crime de tráfico de drogas
, aliada à apreensão de substâncias entorpecentes de relevante potencial lesivo (inclusive “oxi”, droga de alta nocividade social), bem como à presença de instrumento típico da mercancia ilícita (balança de precisão), evidencia a gravidade concreta da conduta e reforça a necessidade da custódia.

Outrossim, eventual alegação de condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita — não tem o condão de afastar a prisão preventiva, quando demonstrada sua imprescindibilidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal (Súmula nº 08 do TJPA).

Do mesmo modo, não se mostram adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, porquanto, diante do histórico do paciente e das circunstâncias do caso, revelam-se
insuficientes para conter a reiteração criminosa
, sendo a segregação medida necessária e proporcional.

Com efeito, a liberdade do paciente, nas condições delineadas, representa risco concreto à ordem pública, não sendo as medidas alternativas aptas a neutralizar tal risco, conforme corretamente consignado pelo Juízo de origem.

Dessa forma, a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem.

Por outro lado, a alegação de que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculo de trabalho com empresa formal, ainda que verdadeira,
não elide a necessidade da prisão preventiva
, quando evidenciado, como no caso, o risco de
reiteração delitiva e a ineficácia das medidas alternativas anteriormente impostas
.

Com efeito, é também entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte e na Súmula nº 08 do TJPA que:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

No mesmo sentido foram as palavras da D. Procuradora de Justiça, que em seu parecer destacou:
“Na hipótese, importante consignar que a conversão da prisão em flagrante em segregação cautelar se mostra idônea e concretamente fundamentada no periculum libertatis, diante da presença dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP, devido à natureza e quantidade de drogas ilícitas apreendidas, bem como em razão do paciente já responder a outro processo por delito da mesma natureza.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial DENEGO A ORDEM, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026